Tribunal: TJMT
Processo: 1006235-17.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-05-02
Data de publicação: 2022-05-02

Ementa:
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Mandado de Segurança no 1006235-17.2022.8.11.0000
Impetrante: HALYSSON VIEIRA DE MELO
Impetrado: GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO
Visto.
Trata-se de mandado de segurança, com pedido de liminar, impetrado por HALYSSON VIEIRA DE MELO contra ato acoimado como ilegal perpetrado pelo Governador do Estado de Mato Grosso.
O Impetrante sustenta que se inscreveu no concurso público regido pelo Edital no 01/2017 para o cargo de Professor da Educação Básica – Filosofia – para o provimento de vaga no Município de Pontes e Lacerda -MT, para qual foi disponibilizada 1 (uma) vaga.
Aduz que ficou classificado em 2o lugar, sendo aprovada, em 1° lugar Divina Mendes Chagas (já empossada), ficando, portanto, como classificado para compor o cadastro de reserva.
Assevera que no item 15.3 (doc. 03 a 05), em função das necessidades de preenchimento de vagas, não havendo mais candidato classificado por cargo/perfil/município e tendo sido nomeados TODOS os aprovados em todos os municípios, a Administração poderá nomear candidato para aquele Município pela classificação por cargo/perfil/polo, obedecida rigorosamente à ordem de classificação dos candidatos.
Discorre que em 08 de outubro de 2021, houve a mudança de critério para a convocação, passando a classificação de cargo/perfil/município para classificados em cargo/perfil/polo.
Explica que, conforme o edital, o polo de Pontes Lacerda é composto pelos municípios de Campos de Júlio, Comodoro, Conquista D’Oeste, Figueirópolis D’Oeste, Jauru e Pontes e Lacerda.
Expõe que considerando que o polo (Pontes e Lacerda) ao qual o candidato impetrante estava inscrito, previa duas (02) vagas para professor de filosofia, uma (01) vaga para a cidade de Pontes e Lacerda e uma (01) vaga para a cidade de Campos de Júlio.
Aduz que cidade de Campos de Júlio por mais que houve a abertura de 1 (uma) vaga não houve aprovação/classificação e a vaga ainda continua livre.
Verbera que, conforme a Portaria No 785/2021/GS/SEDUC/MT, que dispõe sobre Processo Seletivo de Remoção dos Profissionais da Educação Básica da Rede Pública de Ensino do Estado de Mato Grosso, abriu vaga para remoção no Município de Campos de Júlio e Comodoro para professor de filosofia – no caso do Município de Campos de Júlio é vaga livre em edital de concurso que não houve aprovados e nem classificados –, entretanto não foi preenchida por efetivos interessados.
Assevera que se encontram presentes o fumus boni iuris e o periculum in mora.
Com base nestes fundamentos, pugna pela concessão da liminar, determinando à autoridade indigitada como coatora que proceda a sua nomeação e posse, para o cargo de Professor de Educação Básica – Filosofia, município de Campos de Júlio.
É o relatório.
Decido.
Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o pedido de liminar não comporta acolhimento.
Com efeito, é passível de análise a legalidade do ato praticado pela autoridade impetrada, conforme previsto na Constituição Federal, em seu artigo 5o, inciso LXIX, que garante a concessão de mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.
No entanto, para a concessão de liminar visando à suspensão do ato acoimado como ilegal, mostra-se necessária a demonstração dos requisitos previstos pelo art. 7o, inciso III da Lei 12.016/2009, quais sejam, a relevância do fundamento e a ineficácia da medida caso deferida somente ao final.
No caso concreto, inexistem elementos que, em princípio, autorizam reconhecer a plausibilidade do direito invocado.
É cediço que no mandado de segurança é imprescindível a presença de prova inequívoca e pré-constituída, competindo ao Impetrante demonstrar o seu direito líquido e certo prima facie, situação jurídica que não se vislumbra na espécie.
O edital prevê:
15.2. Os candidatos classificados, excedentes às vagas atualmente existentes, nos termos do item 12.3, serão mantidos em cadastro de reserva durante o prazo de validade do Concurso Público e poderão ser convocados em função da disponibilidade de vagas futuras, ficando sob sua responsabilidade o acompanhamento das nomeações no Diário Oficial do Estado de Mato Grosso, ocorridas durante o prazo de validade do Concurso Público.
15.3. Em função das necessidades de preenchimento de vagas, não havendo mais candidato classificado por cargo/perfil/município e tendo sido nomeados TODOS os aprovados em todos os municípios, a Administração poderá nomear candidato para aquele Município pela classificação por cargo/perfil/polo, obedecida rigorosamente à ordem de classificação dos candidatos.
Diante da interpretação literária do edital, verifica-se que a Administração em caso de não preenchimento da vaga em determinado município, PODERÁ nomear candidato aprovado em município diverso ao da inscrição.
Em análise perfunctória, verifica-se que é um ato discricionário do Estado, exercido através de juízo de conveniência e oportunidade; portanto, a autoridade coatora não tem a obrigação de nomear o candidato em município diverso de sua inscrição.
De outra parte, o surgimento de novas vagas durante o prazo de validade do certame, in casu, o fato de haver uma vaga de remoção de servidor, pode ocorrer em razão de aposentadoria e exoneração/demissão de servidor, não impõe à Administração Pública o dever de preenchê-las, pois, se trata de ato discricionário, ficando condicionado ao interesse, às necessidades e possibilidade financeira dos órgãos.
Ademais, o Impetrante foi nomeado no município para qual se inscreveu, não havendo qualquer prejuízo iminente que justifique o deslocamento do Impetrante a outro município.
Logo, em princípio, conclui-se pela ausência da plausibilidade do direito substancial invocado que autorize reconhecer, de plano, ofensa à direito líquido e certo.
De mesmo modo, não se vislumbra o risco de dano acaso a medida seja deferida tão somente ao final.
Ante o exposto, indefiro o pedido liminar postulado no writ.
Notifiquem-se o Impetrados, do conteúdo da petição inicial e desta decisão a fim de que, no prazo de 10 (dez) dias, caso queiram, prestem as informações que entenderem necessárias.
Cumpra-se o disposto no artigo 7o, inciso II, da Lei 12.016/2009, cientificando-se o órgão de representação judicial da pessoa jurídica interessada, para, querendo, ingressar no feito.
Prestadas as informações ou transcorrido o prazo, dê-se vistas à Procuradoria-Geral de Justiça.
Intimem-se.
Des. Mario Roberto Kono de Oliveira
Relator